Tribunal: CARF
Processo: 10680.906479/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906479/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M I MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e
certeza do direito creditório em primeira instância configura supressão de
instância e inovação é valer-se, indevidamente, do manto protetivo do
contraditório e da ampla defesa com vistas a desconsiderar o art. 170 do CTN
que impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Per/Dcomp em que o contribuinte compensou débitos próprios com
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 2.263.415,14 referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906479/2013-64
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

ano-calendário 2009.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$669.492,07) as compensações
declaradas em razão da insuficiência de crédito. As compensações não homologadas referem-se a
parcelas não confirmadas de IR-Fonte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório, suscitou obediência aos princípios da ampla defesa e da verdade material,
pleiteou revisão do direito creditório e apresenta documentação comprobatória.
4.
A decisão recorrida, mediante análise da documentação probatória anexada aos
autos e consulta ao sistema Dirf da Receita Federal, corrigiu equívocos de valores informados na
DIPJ e reapurou saldo negativo do ano-calendário no valor de R$1.594.434,08. Tendo em vista
que o despacho decisório havia reconhecido a parcela de R$669.492,07, reconheceu o direito
creditório da diferença no valor de R$ 924.942,01 (R$1.594.434,08 - R$669.492,07).
5.
Com efeito, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 98):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Como a decisão proferida foi efetuada com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não se cogita a
ocorrência de nulidade, mormente ter sido a contribuinte regularmente cientificada do
Despacho Decisório e demais intimações, sendo-lhe concedida o prazo legal para
apresentação de manifestação de inconformidade, direito que exerceu plenamente
mediante apresentação de suas razões de defesa, o que demonstra total conhecimento da
motivação e dos fatos que suscitaram a decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/12/2014, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 09/01/2015, e aduz as alegações a seguir (e-fls. 118 e seg.):
i) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação/fundamentação;
ii) nulidade do acórdão recorrido por supressão de instância e inovação de fundamento;
iii) por fim, requer provimento do recurso voluntário para homologar integralmente as
compensações declaradas.
7.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
10.
Alega recorrente nulidade do acórdão recorrido por supressão de instância ao
argumento de que teria inovado o despacho decisório “acrescendo-lhe novos fundamentos, os
quais deveriam ser rebatidos ou contraditados em sede de manifestação de inconformidade”.
Aduz que:
O simples reconhecimento parcial do direito creditório da ora Recorrente, com base em
informações já prestadas por fontes pagadoras em DIRF, demonstra que houve nulidade
do despacho decisório por falta de motivação, eis que a própria DRJ asseverou que
"serão feitos novos cálculos, levando-se em consideração, no ajuste anual, a totalidade
das retenções efetuadas e confirmadas no Despacho Decisório, no decorrer do ano-
calendário (porquanto as estimativas serão desconsideradas)".
11.
Observa que enviou DIPJ retificadora, todavia insiste que além da nulidade do
acórdão recorrido, é evidente sua inovação, vez que recalculou o saldo negativo de acordo com
valores informados em DIPJ e Dirf.
12.
Invoca o princípio do non reformatio in pejus com vistas a manter o “o direito
creditório escorreitamente reconhecido até o presente momento processual, e que seja declarada
a nulidade parcial do acórdão recorrido em razão dos vícios alegados acima, os quais lhe
cercearam o direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235/72”.
13.
Inicialmente, importante destacar que o contribuinte não questiona o aspecto
probatório, tampouco questões de mérito; limita-se a alegar nulidades.
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado
dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa linha, transcrevo trechos da decisão recorrida que analisou o direito
creditório vindicado (e-fls. 104-105):
Veja que foram confirmadas retenções de IR no valor de R$ 2.486.413,98, valor este
maior que o informado no PER pela manifestante, no qual a contribuinte solicita
crédito no valor de R$ 2.263.415,14, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2009, e informa como parcelas de composição de seu direito creditório, IRPJ
Retido na Fonte neste mesmo valor.
Verifiquei ainda que, na DIPJ/2010, foram informadas, no ajuste anual, deduções, no
valor de R$ 993.116,52, a título de IRRF, e R$ 1.270.296,62, a título de IRRF por
Órgãos, Aut. E Fund. Fed., num valor total de R$ 2.263.413,14. Além disso, foi
deduzido R$891.979,90, a título de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, e
apurado Imposto sobre o Lucro Real no valor de R$ 891.979,90.
No caso das estimativas, verifiquei que as Estimativas Mensais de IR apuradas e
deduzidas no ajuste anual não foram declaradas em DCTFs, nem extintas mediante
pagamento e/ou compensação, ou seja, não há registros nos sistemas da RFB de sua
extinção, condição esta indispensável para a sua dedução no ajuste anual, razão pela
qual considero-a indevida.
Com efeito, após analisar também os dados informados no PER e na DIPJ/2010, Ficha
12A, Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, conclui-se que a
contribuinte está equivocada em seus cálculos e em seu pedido.
[...]
Isso posto, serão feitos novos cálculos levando-se em consideração, no ajuste anual,
a totalidade das retenções efetuadas e confirmadas no Despacho Decisório, no
decorrer do ano-calendário (porquanto as estimativas serão desconsideradas).
Com efeito, no presente voto, foram confirmadas retenções de IRRF no valor total de
R$ 2.486.413,98. Assim, feitos os cálculos, Imposto de Renda sobre o Lucro Real (-)
Deduções – IRRF, R$ 891.979,90 (-) R$ 2.486.413,98 (valor confirmado neste voto)
encontra-se um Imposto de Renda a Pagar negativo, no valor de R$ 1.594.434,08,
que se consubstancia em saldo negativo de IRPJ do período.
Como no Despacho Decisório já foi reconhecido crédito no valor de R$669.492,07
(saldo negativo disponível apurado), cabe aqui reconhecer somente a diferença, ou
seja, R$ 924.942,01 (R$ 1.594.434,08 - R$ 669.492,07).
20.
Na espécie, aplicar a verdade material é cumprir o art. 170 do CTN, o qual, como
dito acima, estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. É dizer, praticar a verdade material é verificar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela recorrente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

21.
Observe-se que a decisão recorrida, mediante consulta aos sistemas da Receita
Federal, reconheceu parcialmente o direito creditório. Note-se também que foram confirmadas
retenções de IR em valor superior (R$2.486.413,98) ao informado pela recorrente no Per
(R$2.263.415,14). Por outro lado, ao detectar equívocos na apuração do saldo negativo de IR,
como utilização indevida de estimativa, corrigiu o cálculo equivocado da recorrente.
22.
Vê-se, portanto, que ao corrigir cálculo equivocado a decisão recorrida cumpriu o
seu dever de confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, o que significa perseguir a
verdade material. Tal fato não configura supressão de instância tampouco inovação, afinal, em
matéria de repetição de indébito a liquidez e certeza é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório.
23.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura supressão de instância e inovação é valer-
se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com vistas a
desconsiderar o art. 170 do CTN que impõe como requisito fundamental para a repetição a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
24.
Os cálculos elaborados pela decisão recorrida pautaram-se em elementos
probatórios, os quais - reitero - não foram questionados em recurso voluntário. A recorrente,
todavia, com base no princípio do non reformatio in pejus, quer valer-se da verdade material
somente na parte que lhe beneficia, por isso postula a nulidade do acórdão em relação à parcela
do direito creditório não reconhecido.
25.
Ora, a verdade material é um instituto que se ampara em elementos probatórios e
não ao talante do Fisco ou do contribuinte. O que se vê no caso em análise é a recorrente
questionar parcela discordante de um cálculo que lhe beneficiou parcialmente sem contraditar o
mérito dos cálculos com elementos probatórios. É como se existisse somente a verdade que lhe
beneficia. Não lhe assiste razão.
26.
Aduz, ainda, quanto ao despacho decisório, que a nulidade pleiteada fora
reconhecida, no mesmo ano-calendário em relação à restituição do saldo negativo de CSLL, no
Acórdão no 12-27.670, nos autos do processo administrativo fiscal no 10073.900123/2008-16,
cujo teor este Carf deve “conhecer de ofício, em função do que dispõe o art. 37 da Lei Federal
n° 9.784/99”. Nesse sentido, defende não haver razão para tratar diferente o processamento do
pedido de restituição daquele processo em relação a este feito, “mormente quando se trata de
inobservância, pelas precedentes e vergastadas decisões, das garantias ao contraditório e a
ampla defesa, que são garantias constitucionalmente asseguradas”.
27.
Os autos do processo no 10073.900123/2008-16, também distribuído a este relator,
trata na verdade de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2005. O despacho
decisório indeferiu o direito creditório em razão de não correspondência entre o valor informado
na DIPJ e no Per/Dcomp, embora o valor informado na DIPJ fosse maior. Veja-se:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor Informado na Declaração de Informações
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo Informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 661.853,89
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 975.112,55
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
11611.20961,200906.1.3.03-2048
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:09156.76830.290806.1.2.03-0999.
28.
Como se vê, não constou do despacho do decisório justificativa para o
indeferimento parcial, bem como não constou dos autos exame do saldo de crédito declarado, daí
o motivo da nulidade, conforme observou a decisão recorrida:
Examinado o ato de fl. 15, verifica-se que a motivação carece de fundamentação
jurídica e de lógica. A diferença entre o saldo negativo da CSLL apurado na declaração
de rendimentos e o pedido de compensação não justifica o indeferimento do pedido,
ainda mais que a declaração possui saldo superior. Mesmo que o saldo da declaração
de rendimentos fosse menor, poderia ser deferido parte do pedido. Ademais, sequer
consta nos autos o exame do saldo apresentado na declaração. (Grifo nosso)
29.
No caso destes autos, o despacho decisório é completamente diverso. Veja-se (e-
fls. 37):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

[...]
Valor do saldo negativo disponível: R$ 669.492,07
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informamos pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
29876.28164.270711.1.3.02-6786
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: [...]
[...]
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906479/2013-64

30.
Verifica-se, pois, que o despacho decisório apresenta a fundamentação legal e
explicita que o motivo do indeferimento parcial do crédito é a não confirmação de retenções na
fonte, cujos valores constam de forma detalhada na pagina da Receita Federal na internet.
31.
Logo, não há falar-se em nulidade do despacho decisório destes autos, tampouco
em semelhança com o despacho proferido nos autos do processo no 10073.900123/2008-16.
32.

Por fim, importa ressaltar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”.1
33.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório nem do acórdão recorrido.
Conclusão
34.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
35.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475

Fl. 172
DF CARF MF
Original